Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726464-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MICHELLE TAWANE DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. CRITÉRIO DE 1/6. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. VALORAÇÃO DA REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Tratando-se de patamar norteador, voltado a garantir a segurança jurídica, não há se falar em desproporcionalidade ou maior gravosidade em sua utilização. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de “1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC n. 768.209/PE). 3. Reconhecida a figura do furto privilegiado, ao julgador cabe substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa – devendo, para tanto, realizar exercício de discricionariedade motivada, fundamentando concretamente a valoração do privilégio. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020